Tribunal: TJPA
Processo: 0810438-27.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810438-27.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: SOL E MAR EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810438-27.2019.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS

AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

ADVOGADO: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - OAB/PE 33.668

AGRAVADO: SOL E MAR LTDA - ME

ADVOGADO: LUIS CARLOS DOS ANJOS CEREJA – OAB/PA 6.977

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PUBLICAÇÃO COM NÚMERO DA INSCRIÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB INCORRETO. CORRETA GRAFIA DO NOME DO CAUSÍDICO E DAS PARTES. PEDIDO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Como é cediço, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte ou ao interessado dos atos e termos do processo, visando a que se faça ou se abstenha de fazer algo, revelando-se indispensável, sob pena de nulidade, que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, dados suficientes para sua identificação, conforme disposto no §2º, do art. 272 do Código de Processo Civil.
2. A decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, galgou-se em entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na qual
"a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda"
.
3.
In casu
, em que pese apenas um numeral de registro na Ordem dos Advogados do Brasil do causídico que patrocina o feito estar errado, é evidente a validade do ato em que consta o nome correto e completo daquele, além do nome das partes, o número do processo e o tipo de ação, pois suficiente para seu real conhecimento.
4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810438-27.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
ADVOGADO: DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - OAB/PE 33.668
AGRAVADO: SOL E MAR LTDA - ME
ADVOGADO: LUIS CARLOS DOS ANJOS CEREJA – OAB/PA 6.977
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA em face da de Decisão Monocrática (ID. Nº 2647416) que desproveu o recurso de agravo de instrumento, ao afirmar que
a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na ordem dos advogados do brasil - oab não gera nulidade da intimação da decisão, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos
.
Em suas razões recursais de id.2715796, o Agravante sustenta a existência de nulidade da intimação que determinou o recolhimento das custas, aduzindo que a referida intimação violou o disposto no § 2º do art. 272 do CPC, por não constar o número correto da inscrição na ordem dos advogados do Brasil do patrono da requerida. Assim, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para ver reformada a decisão ora recorrida, com o provimento do recurso de agravo interno.
Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões de id 3114966, destacando que o
decisum
foi proferido em consonância com os fatos narrados e as provas produzidas, não havendo que falar em reforma da decisão proferida. Requerendo, assim, a rejeição do Agravo Interno.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

I. DO RECEBIMENTO
O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Comprovante do preparo protocolado juntamente com o recurso de agravo interno (ID. Nº 2715800).
II. DO CONHECIMENTO
Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.
III. DAS PRELIMINARES
Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.
IV. DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
Consiste a controvérsia em perquirir se houve equívoco na Decisão Monocrática (ID. Nº 2647416) que desproveu o recurso de agravo de instrumento, conforme ementa abaixo transcrita:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA OAB. DESNECESSIDADE.
A AUSÊNCIA OU O EQUÍVOCO QUANTO AO NÚMERO DA INSCRIÇÃO DO ADVOGADO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB NÃO GERA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO, MÁXIME QUANDO CORRETAMENTE PUBLICADOS OS NOMES DAS PARTES E RESPECTIVOS PATRONOS.
AGRAVO DESPROVIDO”. (ID. Nº 2647416).
Após detida análise dos autos, adiando não assistir razão o recorrente.
A decisão que desproveu o recurso de agravo de instrumento, galgou-se em entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça na qual
"a ausência ou o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB não gera nulidade da intimação da sentença, máxime quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação
da demanda"
.
Em relação ao artigo 272, §2º do Código de Processo Civil/2015, o qual menciona que na publicação da intimação devem constar os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, dados suficientes para sua identificação, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no REsp 1131805/SC julgado sob a sistemática prevista para os Recursos Repetitivos,
que o equívoco quanto ao número da inscrição do advogado na Ordem dos Advogados do Brasil não gera nulidade da intimação, quando corretamente publicados os nomes das partes e respectivos patronos, informações suficientes para a identificação da demanda
.
No caso em tela, verifico que a publicação do Diário da Justiça nº 6.422/2018, da data de 11 de maio de 2018 (ID. Nº 2516462 – Pág. 05), consta no ato ordinatório o nome das partes e o nome correto e completo dos advogados, ocorrendo erro apenas em um numeral de registro na OAB do causídico da parte agravante,
in verbis:
“MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A): JOSE FELIZARDO ESMERALDO NETO Ação: Procedimento Comum em: 09/05/2018---REQUERENTE: SOL E MAR LTDA ME REPRESENTANTE: CLEVERSON ROSSONI Representante(s): OAB 6977 – LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA (ADVOGADO) REQUERIDO: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA (ADV. BRUNO NOVAES BEZERRA CAVALCANTI OAB/PE 19.356, PAULA MARINHO NUNES OAB/PE 88.344). ESTADO DO PARÁ – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE PARAGOMINAS ATO ORDINATÓRIO Nos termos do art. 93 XIV da CF/88, cumprindo o disposto no art. 1º, § 2º, XI do Provimento nº 006/2009-CJCI c/c art. 21, § 8º da Lei 8.328/2015, com redação dada pela Lei 8.583/2017, procedo à intimação da parte requerida/impugnante para recolhimento das custas incidentes na espécie, sob pena de a peça não ser recebida. Paragominas, 09 de maio de 2018. JOSÉ FELIZARDO ESMERALDO NETO Diretor de Secretaria da 2ª Vara da Comarca de Paragominas/PA”.
Deste modo, em que pese apenas um numeral de registro na Ordem dos Advogados do Brasil do causídico que patrocina o feito estar errado, é evidente a validade do ato em que consta o nome correto e completo daquele, além do nome das partes, pois suficiente para seu real conhecimento.
Não bastasse isso, verifico que o agravante possui outra advogada que o patrocina, Dra. Paula Marinho Nunes, onde consta na publicação da intimação, corretamente o nome e o número da sua inscrição na OAB.
Assim, não há razão para a nulidade do feito, haja vista, que o requerido empenha-se em justificar a sua inércia e a consequente perda de prazo para o recolhimento das custas processuais.
Destarte, constatado o erro apenas em um numeral de registro na OAB, resta arredável nulidade da publicação da intimação que determinou a abertura de prazo para pagamento de custas processuais, portanto, percebe-se a existência de dados suficientes a permitir a inequívoca identificação do feito.
Nesse viés, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AI Nº 1.718.024-0/01. NULIDADE DA PUBLICAÇÃO DO ACORDÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE NÚMERO DA OAB. IRRELEVÂNCIA. NOME DAS PARTES E DOS PROCURADORES, BEM COMO NÚMERO DO PROCESSO. SUFICIENTES PARA IDENTIFICAÇÃO. PREJUÍZO A PARTE. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0026834-24.2020.8.16.0000 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes - J. 21.08.2020) (TJ-PR - AI: 00268342420208160000 PR 0026834-24.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 21/08/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIONADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SENTENÇA EM CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RECONHECIMENTO DA MÁCULA NA ESPÉCIE. VÍCIO QUE DEVERIA TER SIDO ALEGADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE PARA A PARTE SE MANIFESTAR NOS AUTOS, NOS TERMOS DE PRECEDENTES. HIPÓTESE, ENTRETANTO, EM QUE POSTERIORMENTE AO REFERIDO ATO, A RECORRENTE RESTOU, POR DUAS VEZES, QUANDO OS AUTOS ESTAVAM EM SEGUNDA INSTÂNCIA, CIENTIFICADA DOS ATOS PROCESSUAIS ATINENTES À RESPECTIVA FASE PROCEDIMENTAL. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE VÍCIO À CIENTIFICAÇÃO NAS INTIMAÇÕES PROCEDIDAS EM SEGUNDA INSTÂNCIA, AINDA QUE CONTENDO NÚMERO EQUIVOCADO DE INSCRIÇÃO DO PROCURADOR DA RÉ NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB), HAJA VISTA A PUBLICAÇÃO CORRETA DOS NOMES DAS PARTES E DE SEUS PATRONOS. EIVA RECHAÇADA. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40073110420188240000 Ituporanga 4007311-04.2018.8.24.0000, Relator: Tulio Pinheiro, Data de Julgamento: 23/07/2020, Terceira Câmara de Direito Comercial).
Deste modo, concluo pela ausência de motivos justificadores ao juízo de retratação, em razão da inexistência de argumentos capazes em desconstituir os fundamentos da Decisão Monocrática objurgada, vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
em sua integralidade.
PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO, MANTENDO
IN TOTUM
O
DECISUM
MONOCRÁTICO, CONFORME FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021